Tribunal: TJDFT
Processo: 0704212-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704212-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAMON AMARAL SANTOS AGRAVADO: CONDOMINIO REAL PANORAMIC D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para, querendo, se manifestar quanto à impugnação à gratuidade de justiça e à preliminar de ausência de dialeticidade recursal, trazidas em contrarrazões. Prazo: quinze (15) dias. Publique-se. Brasília, DF, em 23 de junho de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator